Tribunal: CARF
Processo: 10240.001763/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato decorrentes de lapso manifesto.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há prejuízo à defesa se o contribuinte teve acesso aos autos e às informações suficientes para contestar o lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
São dedutíveis do imposto de renda de pessoa física, na declaração de ajuste anual, as despesas com tratamento de saúde do contribuinte e seus dependentes. Quando intimado, cabe ao contribuinte a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da realização da despesa e do seu efetivo pagamento. Não é dedutível a despesa com saúde de pessoa que, nos termos fiscais, é dependente do contribuinte, ainda que ele tenha arcado com o ônus.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A alegação de que os recursos transitados na conta bancária eram resultante de transações informais não afasta a presunção legal. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção estabelecida na lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula Carf no 26).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001763/2007-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.727 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Embargante
JOÃO MAURÍCIO VITAL
Interessado
EDSON DOBGENSKI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato decorrentes de
lapso manifesto.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há
prejuízo à defesa se o contribuinte teve acesso aos autos e às informações
suficientes para contestar o lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
São dedutíveis do imposto de renda de pessoa física, na declaração de ajuste
anual, as despesas com tratamento de saúde do contribuinte e seus
dependentes. Quando intimado, cabe ao contribuinte a comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da realização da despesa e do seu efetivo
pagamento. Não é dedutível a despesa com saúde de pessoa que, nos termos
fiscais, é dependente do contribuinte, ainda que ele tenha arcado com o ônus.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. A alegação de que os recursos transitados na conta bancária eram
resultante de transações informais não afasta a presunção legal. A titularidade
dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001763/2007-83
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001763/2007-83

A presunção estabelecida na lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula
Carf no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos e, sanando a irregularidade apontada, retificar o Acórdão no 2301-006.407, de
10/09/2019, para, com efeitos infringentes, afastar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se embargos inominados, interpostos em face do Acórdão no 2301-
006.407, de 10/09/2019, para correção de erro de fato causado por lapso manifesto consistente na
indicação equivocada de intempestividade do recurso voluntário, porquanto, após o julgamento,
a unidade preparadora informou que a data da interposição do recurso corresponde a feriado
estadual na localidade. A ausência dessa informação nos autos induziu o colegiado ao equívoco.
O lançamento é de Imposto de Renda de Pessoa Física do ano-calendário de 2003,
ocasião em que se constatou:
a) omissão de rendimentos recebidos, pelo dependente Robson Juscelino
Dobgenski, de pessoa jurídica com vínculo empregatício;
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício;
c) glosa de dedução indevida de despesa médica;
d) omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários sem origem
comprovada.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001763/2007-83

a) que a movimentação havida na conta do contribuinte era totalmente
compatível com os rendimentos por ele declarados e que não representaram
variação patrimonial, já que a norma legal pressupõe que o titular dos
depósitos tenha obtido aumento patrimonial ou o consumo da renda, não
simplesmente o trânsito dos valores pela conta bancária;
b) que os recursos depositados em sua conta bancária provieram de bolões de
loteria, sem quaisquer formalidades contratuais, bem como de empréstimos
pessoais realizados informalmente, e que tais fatos não foram informados na
declaração de imposto de renda por não constituírem variação patrimonial;
Em relação às infrações não relacionadas aos depósitos bancários, o recorrente
reiterou os termos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De fato, como apontado nos embargos, a ausência da informação relativa ao
feriado estadual ocorrido em 4/1/2010 acabou por levar o colegiado a erro ao considerar
intempestivo o recurso voluntário, erro esse que deve ser sanado mediante prolação de novo
acórdão em que se analise inteiramente o recurso apresentado. Com base na nova informação,
percebo que o recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminar
1.1
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA QUANTO À OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS PELO DEPENDENTE ROBSON JUSCELINO DOBGENSKI E À OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A Autoridade Fiscal identificou, nos registros da Receita Federal, a omissão dos
rendimentos informados nas seguintes declarações de imposto de renda na fonte fornecidas pelas
fontes pagadoras relativas ao ano-calendário em questão:
a) rendimento bruto de R$ 2.080,00, com R$ 153,30 de imposto retido na fonte,
pagos a Edson Dobgenski (e-fl. 23), e
b) rendimento bruto de R$ 7.189,94, com R$ 19,05 de imposto retido na fonte,
pagos a Robson Juscelino Dobgenski, dependente do recorrente.
Reportando-se à impugnação, o recorrente alegou que não tinha qualquer
informação sobre os rendimentos recebidos por si e seu dependente e, como não teria sido
informado, pela Autoridade Fiscal, acerca de quem teria efetuado os pagamentos, não poderia
contestar a acusação, configurando-se, assim, cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001763/2007-83

A decisão de piso contestou a alegação da impugnação sob o argumento de que o
contribuinte teve vista integral dos autos e, ainda, que não há nulidade sem que se comprove o
prejuízo ao defendente.
De fato, não há como reparar a decisão recorrida. O recorrente teve acesso integral
aos autos e, inclusive, recebeu cópia do relatório fiscal (e-fls 210 a 217), onde consta claramente
a descrição dos rendimentos tidos por omitidos (e-fl. 212). Entretanto, na impugnação limitou-se
a dizer que não tinha informações de tais rendimentos, sem apresentar qualquer elemento a
contestar a acusação fiscal. Registre-se que os valores dos impostos retidos na fonte foram
considerados no lançamento.
Afasto, pois, a alegação de nulidade.
2
Mérito
2.1
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA
Quanto às despesas médicas glosadas, também não há como reformar a decisão
recorrida.
O profissional Juan Carlos Montero Rojas negou ter prestado qualquer serviço ao
contribuinte, que também não comprovou o efetivo pagamento por tais serviços (e-fl. 31). Além
disso, os recibos apresentados não correspondem ao valor glosado e não contém o CPF e o
endereço do profissional, em ofensa ao que consta do inc. II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995.
Acerca da Nota Fiscal n° 8190, emitida por Rádio Diagnóstico, trata-se de despesa
da sogra do recorrente, segundo ele mesmo admitiu em sua impugnação, pessoa que não consta
como dependente em sua declaração de rendimentos.
Já sobre a glosa de R$ 910,00, nenhum documento foi apresentado para
comprovar a despesa médica.
Nego, pois, provimento ao recurso nesta parte.
2.2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA
O recorrente não logrou comprovar, com documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, os depósitos havidos em sua conta, limitando-se a alegar que
possuía rendimentos suficientes para fazer frente a eles. Ora, não se descura da existência de
rendimentos declarados em montante maior do que os valores depositados, mas caberia ao
recorrente comprovar que tais depósitos provieram desses rendimentos, essa era a prova
necessária para afastar a presunção legal e da qual o contribuinte não se desincumbiu.
O próprio recorrente afirmou que movimentava valores diversos em sua conta
bancária sem qualquer registro, informalmente, em ação entre amigos, que nela faziam
depósitos. Alegou que seriam decorrentes de bolões de loteria e empréstimos informais. Ora,
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001763/2007-83

esse é exatamente o propósito da presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ou seja, tributar eventuais rendimentos ocultos na movimentação financeira.
A única maneira de se afastar a presunção seria a comprovação de que tais recursos tiveram
origem em rendimentos já oferecidos à tributação.
Além disso, na Declaração de Ajuste Anual do recorrente relativa ao período (e-
fls. 31 a 34), consta apenas uma fonte de rendimentos tributáveis, que é o Governo do Estado de
Rondônia, do qual o recorrente é servidor estatutário. Ora, a remuneração do servidor público,
em geral, é depositada sempre em dias certos, normalmente uma única vez no mês e em valores
em valores semelhantes, isso em nada se assemelha aos depósitos havidos na sua conta bancária,
que ocorreram em dias e valores aleatórios, além de terem como depositante pessoas diversas.
Quanto aos saques havidos em aplicações financeiras, eles não se prestam a
justificar os depósitos, pois não são com eles compatíveis nem em data, nem em valores, nem em
forma. Os depósitos não justificados (e-fls. 223 a 226) não correspondem a saques de aplicações,
mas, em sua grande maioria, a depósitos em cheques e em dinheiro de valores diversos. Em
relação especificamente aos valores de R$ 14.700,00 e R$ 207.941,69 que seriam decorrentes de
resgates de fundos de investimento, esses valores não foram incluídos no auto de infração, como
bem atesta o relatório fiscal (e-fl. 216).
Quanto aos cheques devolvidos, ao contrário do que afirmou o recorrente, eles
foram excluídos da relação de depósitos a justificar, como consta do relatório fiscal (e-fl. 216).
A alegação de que o recorrente não obteve acréscimo patrimonial maior do que o
que sua renda auferida no período também não o socorre, pois, nos termos da Súmula Carf no 26,
a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda, ou seja, que os valores dos depósitos tenham resultado em aumento de
patrimônio ou em gasto.
Quanto ao depósito de R$ 11.809,95, realizado em 26/02/2003, na conta no
18.144-1 mantida na Caixa Econômica Federal (e-fl. 223), o recorrente alegou tratar-se de
empréstimo contraído junto à instituição bancária; porém, analisando o documento juntado aos
autos (e-fl. 624), não é possível concluir tratar-se de empréstimo, o documento está rasurado sem
indicação clara de qual teria sido a operação e, sobretudo, quem teria sido o depositante. A única
conclusão que se chega ao analisar o documento é que foi autorizado um crédito naquele valor.
Caberia ao recorrente apresentar o contrato ou qualquer outro elemento que pudesse, de maneira
inconteste, corroborar a alegação de que o valor seria oriundo de um empréstimo.
Quanto ao transferência de R$ 4.000,00 proveniente de Edgard Dobgenski, mais
uma vez o recorrente deixou de comprovar tratar-se de parcela de prêmio obtido por meio de
“bolão”.
Repise-se que, ao efetuar transações informais entre amigos e parentes, o
contribuinte assumiu o ônus de comprovar a regularidade dessas operações. A mera alegação de
que as relações eram informais não é suficiente para afastar a presunção legal. Como bem afirma
a Súmula Carf no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. Registre-se que o critério para definição de indício de interposição de pessoas
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001763/2007-83

contido no § 2o do art. 3o do Decreto no 3.784, de 10 de janeiro de 2001, em nada modifica a
situação dos autos, já que não se está a falar em interposição de pessoas.
Apesar de não ser matéria recursal, registre-se que a conta no 18144-1 mantida
junto à Caixa Econômica Federal pertencia ao recorrente e sua esposa, Maria Eliza Dobgenski.
Porém, a declaração foi apresentada em conjunto, o que, nos termos da Súmula Carf no 29,
dispensa a intimação da cotitular.
Nego provimento ao recurso nesta matéria.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando a irregularidade apontada, retificar o
Acórdão no 2301-006.407, de 10/09/2019, para, com efeitos infringentes, afastar a preliminar e
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital